Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001658-30.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MARLA LELIANE SANTANA XAVIER DIAS.
EMBARGADA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
Vistos.
Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR